Tribunal: TJSP
Processo: 2250521-91.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
Embargos à execução. Cumprimento de sentença iniciado para cobrança de verba honorária. Requerimento, formulado pelo exequente, de consulta de patrimônio do executado por meio do CCS-Bacen. Indeferimento. Manutenção.
Seja porque as pesquisas por meio do Sisbajud têm aptidão de localizar os pretendidos ativos financeiros; seja porque não se está a tratar de investigação de crimes de lavagem de

Ementa:
Embargos à execução. Cumprimento de sentença iniciado para cobrança de verba honorária. Requerimento, formulado pelo exequente, de consulta de patrimônio do executado por meio do CCS-Bacen. Indeferimento. Manutenção.
Seja porque as pesquisas por meio do Sisbajud têm aptidão de localizar os pretendidos ativos financeiros; seja porque não se está a tratar de investigação de crimes de lavagem de dinheiro e contra o sistema financeiro, nem de combate à ocultação de bens, direitos e valores por criminosos, o indeferimento da pesquisa de bens por meio do CCS-BACEN era mesmo medida que se impunha.
Agravo não provido.